Tribunal: TJPA
Processo: 0006340-16.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006340-16.2017.8.14.0028

APELANTE: AMANDA LIMA MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE -
Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal,

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Amanda Lima Moura,
por meio de seus
advogados constituídos, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, ID 9870883, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 480 dias multa, tudo pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, c/c art. 40, III, do mesmo dispositivo legal, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, ID 5001704,
que no dia 23 de abril de 2017, no período da manhã, no Centro de Triagem Masculino de Marabá – CTMM, a apelante foi flagrada, após revista pessoal realizada, portando 74 gramas de substância entorpecente conhecida como maconha, sendo que a referida droga seria entregue pela denunciada, juntamente com suprimento, a um dos custodiados.

Na Delegacia de Polícia a ré negou a autoria do crime, enfatizando que a sacola com os mantimentos havia lhe sido entregue por uma Sra. Chamada Ana Lucia de Araújo para que a apelante repassasse ao detento Valdinei Silva, sem saber o que continha a referida sacola.

Em razões recursais
, ID 4970884, pleiteia a defesa o conhecimento e provimento do recurso em questão, para que a apelante seja absolvida do crime que lhe foi imputado, por não existir provas suficientes sobre a autoria delitiva, sendo que a condenação foi firmada somente nos depoimentos dos agentes que efetuaram a prisão da denunciada, devendo ser reformada a decisão guerreada para um decreto absolutório.

De forma subsidiária, postula a isenção do pagamento da pena de multa, por não possuir a parte apelante condições financeiras para honrar o pagamento da pena aplicada, bem como seja a pena privativa de liberdade aplicada em seu mínimo legal e aplicada a causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu máximo permitido e, ao final, converter a pena em restritivas de direito.

Requereu também os benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões
, ID 4970885, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, ID 5001712, pag. 103/106, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento parcial do recurso, tendo em vista que a pena base já foi fixada em seu mínimo legal e, na parte conhecida, pelo seu improvimento.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário de Videoconferência.

VOTO

Inicialmente, cabe ressaltar que, diferente do que se manifestou o douto Procurador de Justiça em seu Parecer Ministerial, entendo que o recurso merece ser conhecido
in totum
, já que o recorrente trouxe a tese de reforma da dosimetria para que a pena seja estipulada em seu mínimo permitido, e não somente a pena base, como entendeu o
custus legis
, razão pela qual conheço do recurso em sua plenitude.

Concedo a apelante os benefícios da justiça gratuita, conforme requerido em suas razões recursais.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa da acusada.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS.

Pleiteia a defesa o conhecimento e provimento do recurso em questão, para que a apelante seja absolvida do crime que lhe foi imputado, por não existir provas suficientes sobre a autoria delitiva, sendo que a condenação foi firmada somente nos depoimentos dos agentes que efetuaram a prisão da denunciada, devendo ser reformada a decisão guerreada para um decreto absolutório.

A materialidade encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5095461, fl. 08/09.

Já quanto à autoria, após analisar as provas constantes nos autos, principalmente aquelas produzidas em audiência de instrução, vejo que realmente dúvida há em tudo que foi dito pelas testemunhas em juízo, merecendo ser dada razão quanto a tese de absolvição no apelo interposto,
senão vejamos
:

Em audiência de instrução procedida, mídia presente à ID 4978863 e ss, testemunha de acusação, AGENTE PRISIONAL EDELVAN DA SILVA SANTOS, afirma
que a denunciada já havia passado pela revista que e feita nas pessoas que tentam adentrar a casa penal, já estando a mesma dentro da cela com seu companheiro. Afirmou também que estava na sala de segurança do presídio quando um dos internos, chamado de “correria” levou a sacola com drogas para o depoente. Que “correria” é o nome dado aos detentos que levam e trazem sacolas de um para outro na casa penal. Que não sabe informar como a droga chegou até a acusada; que a denunciada não foi detida quando tentava entrar na casa penal e sim, somente quando já estava na cela com seu companheiro. Que a sacola com a droga foi repassada para o Inspetor da Casa penal, sendo que este chamou o interno (correria) que havia levado a sacola e perguntado quem tinha lhe dado aquela sacola. Que o interno respondeu que foi uma mulher que tinha lhe dado a sacola e que esta estava na cela com seu companheiro. Que a sacola era para ter sido repassada para outro bloco. Esclareceu o depoente que os demais agentes prisionais não souberam informar se foi realmente a apelante que repassou a sacola para o interno, bem como que, as revistas para quem tenta adentrar no complexo penal é feita de duas etapas, sendo a primeira uma revista nos objetos que as visitas trazem consigo e a segunda revista é a pessoal, feita nas mulheres por uma agente prisional.

Já a outra testemunha, o interno da Casa Penal, WALISSON PATRICK COSTA SCARPARO, disse em juízo, ID 4979271 e ss,
que inicialmente e feita a revista pessoal nas visitas, mas depois que elas adentram na casa penal, o depoente sempre ajuda a carregar as sacolas para as visitas, sendo que ajudou a denunciada a carregar a sacola, mas quando chegou perto do pavilhão, a denunciada pediu que a sacola fosse entregue para outro lado e, quando o depoente ia entregar no outro pavilhão, foi submetida a sacola a nova revista onde foi encontrada a droga apreendida. Aduz que levou aproximadamente dois minutos entre o momento da entrega da sacola para o depoente e o descobrimento da droga na sacola. Disse que acredita que a denunciada não havia feito ainda a visita íntima a seu companheiro. Que não foi nominado ninguém específico a quem deveria ser entregue a sacola, tendo a recorrente apenas dito para entregar a qualquer “correria” do outro pavilhão. Disse que a droga estava bem aparente dentro da sacola, que não teria como não ver ela na sacola.

Já a denunciada, quando em seu depoimento em juízo, mídia de ID 4979281 e ss, negou a autoria do delito em questão.

Ora, analisando os depoimentos acima discriminados, vejo que realmente nada há nos autos que possa atribuir a apelante a autoria do crime aqui em análise, inclusive não se mostrando em sintonia os relatos prestados na audiência de instrução com a denúncia apresentada pelo Órgão ministerial, posto que a acusada foi devidamente submetida re duas revistas pessoais antes de adentrar na casa penal, não sendo encontrado nada com ela e, somente depois de estar lá dentro é que um detendo, conhecido pelos demais daquela área carcerária como “Correria”, foi levar a informação de que havia uma sacola que tinha sido dado para ele, lá dentro da penitenciária, com drogas, atribuindo a apelante a autoria desse crime, não existindo outra testemunha ocular do aludido crime praticado, sendo a palavra do detento, que diga-se de passagem foi a pessoa que estava com a sacola que continha as drogas nas mão, que apontou a ré como sendo a pessoa que lhe havia dado o referido material para ser levado a outro pavilhão do presídio.

Assim, entendo que as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado à acusada e, como no sistema jurídico brasileiro, a dúvida razoável só pode beneficiar o réu, jamais prejudicá-lo, não há outro meio a seguir neste recurso que não seja a absolvição da apelante, com amparo no princípio in dubio pro reo.

Sobre o tema, os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

A prova insuficiente para a condenação é consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - "
in

dubio

pro

reo
". Se o juiz não possui provas "sólidas para a formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a
absolvição
." (
Código de Processo Penal
Comentado. 19ª ed. RT. 2020, p. 786).

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VERIFICADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Absolve-se o apelante pelo crime de tráfico de drogas, quando o quadro probatório revela-se frágil, vacilante e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência.

2.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. Apelação nº
0006564-91.2009.8.14.0401. 2ª TURMA DE DIREITO PENAL. RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE)

Logo, havendo a menor possibilidade de que a versão apresentada pela defesa possa ser verdadeira, a absolvição é medida de rigor, ante o princípio
in dúbio pro reo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento
, reformando a sentença combatida e absolvendo a apelante AMANDA LIMA MOURA, da conduta que lhe foi imposta nestes autos, com amparo no princípio in dubio pro reo, nos termos acima expostos.

É o voto.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 19/12/2022